Tribunal: TJSP
Processo: 3007869-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de precatório. Decisão, proferida pelo d. Juízo de origem, que deferiu a expedição de guia de levantamento dos valores depositados em juízo. Competência funcional da vara de origem, nos termos do Provimento CSM no 2.702/2023, que alterou o Provimento CSM no 2.488/2018, bem assim do artigo 1.297 das Normas de Serviços da D. Corregedoria

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de precatório. Decisão, proferida pelo d. Juízo de origem, que deferiu a expedição de guia de levantamento dos valores depositados em juízo. Competência funcional da vara de origem, nos termos do Provimento CSM no 2.702/2023, que alterou o Provimento CSM no 2.488/2018, bem assim do artigo 1.297 das Normas de Serviços da D. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, incluído pelo Provimento CG 29/2023. Recurso improvido, revogada a liminar.